Tribunal: TJDFT
Processo: 0753794-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0753794-83.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO ALVES LÚCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PAULO ROBERTO ALVES LÚCIO contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0719633-90.2024.8.07.0018, proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 218516104 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo agravante, objetivando o prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo em vista a inaplicabilidade da tese a ser definida por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, no 1.985.037/RJ e no 1.985.491/RJ, afetados ao Tema no 1.169/STJ. O cumprimento de sentença tem por objeto título executivo constituído nos autos da ação de conhecimento no 0704860- 45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, pelo qual foi determinada a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como imposta ao DISTRITO FEDERAL a condenação à restituição dos valores retidos a esse título, desde 25/2/2014, atualizados monetariamente com base na variação da SELIC, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. O agravante afirma que não se trata de cumprimento coletivo de sentença e que não se faz necessária prévia liquidação do título judicial, mas apenas a realização de cálculos aritméticos, de modo que não se mostra necessária a suspensão do processo, na forma determinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos recursos especiais afetados ao Tema no 1.169. Ao final, o agravante postulou a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 217351947 do processo de origem). É o relatório. Decido. Verifico que o agravante não postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2025 às 14:11:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora